Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO APERFEIÇOADO POR DIVERGÊNCIA NA ÁREA DO IMÓVEL. LIBERAÇÃO DE VALORES PELA PREVI ANTES DA FORMALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TAXAS E PARCELAS DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela ré, Caixa de Previdência dos Funções do Banco do Brasil – PREVI, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de negócio jurídico de financiamento imobiliário entre as partes e condenar a ré à restituição de R$ 7.768,26 pagos pela autora, em virtude de o contrato não ter se aperfeiçoado devido à divergência na área do imóvel, apesar de a PREVI ter liberado valores para quitar o financiamento anterior junto à CEF e debitado parcelas da autora. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do negócio jurídico e condenou a PREVI à restituição dos valores pagos. A autora apela buscando a majoração dos honorários advocatícios com base no proveito econômico total, incluindo o valor do financiamento declarado inexistente. A ré apela reiterando a inaplicabilidade do CDC, alegando enriquecimento ilícito da autora e risco ao sistema de custeio da entidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal no apelo da ré; (ii) se o CDC é aplicável à relação jurídica entre a autora e a PREVI; (iii) se a PREVI deve restituir os valores cobrados e pagos pela autora, considerando a não formalização do contrato de financiamento imobiliário por óbice imputável ao imóvel e a liberação de valores prévia à assinatura do contrato; (iv) se a autora incorreu em enriquecimento ilícito; e (v) qual a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente em casos de cumulação de pedidos declaratório e condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso da ré, embora reiterando argumentos da contestação, manifestou inconformismo com a sentença e apresentou fundamentos de fato e de direito.
4. Quanto à aplicabilidade do CDC, embora o colendo STJ tenha firmado entendimento pela sua inaplicabilidade a entidades fechadas de previdência complementar (Súmula 563), tal discussão foi considerada superada no caso concreto, pois a sentença de primeiro grau já decidiu em consonância com esse entendimento.
5. A restituição dos valores pagos pela autora é devida, pois o contrato de financiamento imobiliário não se aperfeiçoou por uma divergência na área do imóvel, e a PREVI liberou valores para quitação do financiamento anterior antes da formalização do contrato com a autora e sem garantir que o imóvel estivesse apto para o novo financiamento. A conduta da PREVI, ao cobrar parcelas de financiamento não formalizado enquanto buscava o ressarcimento do valor pago à CEF junto à antiga proprietária, carece de razoabilidade.
6. Não restou configurado o enriquecimento ilícito da autora, mas sim a necessidade de repor as partes ao status quo ante, uma vez que o negócio jurídico não se concretizou por circunstâncias relacionadas ao imóvel, e a PREVI cobrou por um contrato inexistente. A ausência de escritura pública e de averbação do negócio na matrícula do imóvel reforçam a inexistência do contrato.
7. Em ações que cumulativamente pleiteiam a declaração de inexistência de débito e a condenação à repetição do indébito, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o valor integral do proveito econômico obtido, compreendendo tanto o montante a ser restituído quanto o valor da dívida declarada inexistente. A ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, privilegia o proveito econômico quando não houver apenas condenação em pecúnia, especialmente em casos com dupla natureza decisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A entidade de previdência complementar que efetua a liberação de valores para quitação de financiamento imobiliário prévio de terceiro antes da formalização do contrato com a proponente e sem a devida cautela quanto à regularização do imóvel é responsável pela não concretização do negócio e deve restituir os valores cobrados indevidamente em virtude do ajuste que não se aperfeiçoou, repondo as partes ao status quo ante. 2. Em ações com cumulação de pedidos declaratório de inexistência de débito e condenatório à repetição do indébito, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve corresponder ao somatório do proveito econômico obtido em ambos os pleitos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; CC, arts. 108, 421, 422, 427.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, REsp no 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Ribeiro, 2a Seção; TJDFT, Acórdão 1783249, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão n.1044076, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 31.08.2017; TJDFT, Acórdão 1919989, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 18.09.2024; TJDFT, Acórdão 1891882, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 15.07.2024; TJDFT, Acórdão 1889473, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 17.07.2024; TJDFT, Acórdão 1069551, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 24.01.2018.